Tribunal: CARF
Processo: 11330.001389/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001389/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.362 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
PLANAVE S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/2000
DECADÊNCIA.
ARTS.
45
E
46
LEI
No
8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
SÚMULA CARF No 148.
Nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212, de 1991, são inconstitucionais, devendo prevalecer, quanto à decadência
e à prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
O crédito tributário relativo a multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária lançado após decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN, está extinto pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI), que manteve autuação por
descumprimento de obrigação acessória, por ter a empresa deixado de declarar na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001389/2007-70
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001389/2007-70

(GFIP) a totalidade das remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, nas competências 11/1998 a 12/2000, não cumprindo assim integralmente a
obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, sendo então púnico com a multa
prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal (DEBCAD 37.032.038-7).
A contribuinte impugnou o lançamento sob alegações de que o direito de
constituir o crédito tributário estava decaído quando do lançamento, já que o auto de infração foi
lavrado em 30/7/2007 e se refere a período de janeiro/1999 a dezembro/2000, portanto em data
posterior aos 5 (cinco) anos previstos no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN),
além do que entende que multa aplicada teria caráter confiscatório e por isso requer sua redução.
A DRJ/RJOI julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
lançado. A Decisão restou assim ementada:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
I - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
II - A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
III - Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 17/12/2008 (fls. 82), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 13/1/2009 (fls. 83 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho as mesmas alegações já apresentadas quando da impugnação,
invocando a aplicação da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da decadência
A recorrente insiste em grau recursal que o crédito tributário lançado estaria
fulminado pela decadência quando de seu lançamento.
Com razão a recorrente. Ressalte-se inicialmente que na época da apreciação da
impugnação à primeira instância encontrava-se vigente o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
segundo o qual “O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:”
Entretanto, após o julgamento de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal,
em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001389/2007-70

art. 45 da Lei n o 8.212/1991, e editou editado a Súmula Vinculante de n o 8, com o seguinte
teor:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decretolei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a
autoridade previdenciária constituir os créditos tributários em lançamento de ofício.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
...
No presente caso, consta da fl. 81 que a empresa foi notificada do lançamento em
31/7/2007. O lançamento se refere à omissão em GFIP de fatos gerados nas competências
novembro/1998 e dezembro/2000.
Sobre o prazo decadencial para lançamento de multas por descumprimento de
obrigações acessórias, este Conselho editou a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, o prazo para lançar a multa em relação a todas as competências objeto do
lançamento estava decaído quando do lançamento. Tomando como exemplo a última
competência, qual seja dezembro/2000, cujo primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ser efetuado seria 01/01/2002, o prazo para lançamento se expirou em
31/12/2006, de forma que o crédito tributário está de fato extinto pela decadência quando do
lançamento em 31/7/2007.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.362 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001389/2007-70

Fl. 100
DF CARF MF
Original